Tribunal: STF
Processo: RE 77204
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-26
Data de publicação: 1976-03-26

Ementa:
ALIMENTOS PROVISIONAIS. SEPARAÇÃO DE FATO A QUE NÃO OBSTA VIVER O
CASAL SOB O MESMO TETO. DECISÃO QUE, AO DEFINIR COMO CARACTERIZADA A
SEPARAÇÃO DE FATO, NÃO OBSTANTE ESSA CIRCUNSTANCIA, CONDENA O MARIDO
A PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS, POR TEREM SIDO ESTES FIXADOS DE MODO
RAZOAVEL. ALEGAÇÃO DE NAGATIVA DE VIGENCIA AOS ARTIGOS 396, IN FINE,
E 400, DO CÓDIGO CIVIL, BEM COMO DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. SUA
IMPROCEDENCIA. QUESTÃO PROBATORIA, NÃO SUSCETIVEL DE EXAME EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.